Tribunal: TJBA
Processo: 8025875-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025875-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERVASIO JOSE DE SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
MICHELLE VALLEJO COMAR

AGRAVADO: ARISTODEMENE SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARCIO ANDREY NOVAES LIMA, MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA, HENRIQUE FAGUNDES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aristodemene Santos Filho contra acórdão que indeferiu a gratuidade da justiça e revogou a medida liminar de reintegração de posse anteriormente concedida. O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão, sustentando que: (i) a revogação da justiça gratuita ocorreu sem fundamentação adequada e sem considerar sua hipossuficiência financeira; (ii) a decisão desconsiderou a existência de esbulho possessório e os prejuízos causados ao embargante; (iii) a suspensão da reintegração de posse permitiu a continuidade da exploração indevida do imóvel pelo agravante; (iv) houve inércia processual que agravou sua situação de vulnerabilidade, por ser idoso; e (v) a ausência de manifestação do Ministério Público teria violado o Estatuto do Idoso e o Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

O ponto central da controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao revogar a gratuidade da justiça e manter a posse do imóvel litigioso com o agravante, bem como se houve falha na fundamentação quanto aos impactos da decisão sobre o embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quanto à gratuidade da justiça, pois o acórdão embargado expressamente analisou a questão e concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Inexiste contradição na decisão, pois a revogação da justiça gratuita decorreu da ausência de comprovação idônea da necessidade do benefício, e a condição de idoso do embargante não afasta a necessidade de comprovação documental.

Quanto à posse do imóvel, a decisão analisou os elementos do contrato de arrendamento rural e a legislação aplicável, afastando a tese de esbulho possessório e considerando a necessidade de instrução probatória para esclarecer a relação jurídica entre as partes.

O acórdão fundamentou a suspensão da liminar de reintegração de posse com base na proporcionalidade e na necessidade de evitar danos irreparáveis ao agravante, que alegou ter investido valores significativos na propriedade.

A ausência de manifestação do Ministério Público não configura omissão, pois o órgão não era parte necessária no feito, considerando que a causa não envolvia direitos indisponíveis que exigissem sua intervenção obrigatória.

Os embargos revelam mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício que justifique a alteração da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A revogação da justiça gratuita exige fundamentação baseada na insuficiência de provas da hipossuficiência financeira do requerente. 3. A posse do imóvel deve ser analisada à luz da legislação aplicável, considerando os efeitos práticos da decisão e a necessidade de instrução probatória."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 99, § 2º; Lei nº 4.504/64, art. 95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8025875-78.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante Aristodemene Santos Filho e parte embargada Gervásio José de Santana Filho:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.